Tribunal: STF
Processo: RE 1354414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL. ART. 40, § 1º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998, 41/2003 E 70/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. - Relativamente à aposentadoria por invalidez, a EC nº 41/2003 extinguiu a integralidade e paridade dos proventos, relativos a todas as espécies de aposentadorias, a servidores que ingressaram no serviço público após sua edição, isto é, após 31/12/2003; todavia, a EC nº 70/2012 assegurou aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, isto é, até a data da publicação da EC nº 41/2003, o direito de se aposentarem por invalidez com proventos integrais, ou seja, com garantia de integralidade e paridade. - Com a alteração do art. 40, § 1º, inc. I, da Constituição, feita pela EC nº 41/2003, os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, isto é, a partir de 1º/01/2004, somente terão direito a proventos integrais se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. - Hipótese em que o impetrante ingressou no serviço público em 10/02/2004, e foi aposentado por invalidez em 28/05/2018 por ser portador de “Espondilite Anquilosante”, a qual está prevista no rol das doenças incapacitantes do art. 186 da Lei nº 8.112/1990. - Portanto, não há possibilidade de aplicar ao impetrante as regras de jubilação da EC nº 20/1998, pois somente preencheu os requisitos para passagem para a inatividade por invalidez em 28/05/2018, quando já vigentes as alterações legislativas da EC nº 41/2003 e nº 70/2012. - As regras de aposentadoria estabelecidas na EC nº 20/1998 somente são aplicáveis aos servidores que implementaram as condições para a aposentadoria durante sua vigência, pois inexiste direito adquirido a regime jurídico, conforme já decidiu o STF.” (eDOC 82, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que “na data de ingresso do recorrente no serviço público (10/02/2004), este foi abarcado pela prerrogativa insculpida na EC no 41/03, art. 6º-A, visto que, àquela época, os efeitos do art. 40, § 1º, inciso I § 3º do texto constitucional ainda se encontravam pendentes de consolidação.” (eDOC 111, p. 6)



    Portanto, afirma que se encontra abarcado pelo critério temporal da EC 41/2003, uma vez que esse regime jurídico somente apresentou-se consolidado com o advento da MP 167, seguidamente convertida na Lei 10.887/2004.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a regência no tempo das normas constitucionais e legais aplicáveis à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o regime de aposentadoria previsto na EC 20/1998 não poderia incidir no caso da parte recorrente, porque sua entrada no serviço público ocorreu posteriormente ao advento da EC 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Acreça-se a tais fundamentos que relativamente à aposentadoria por invalidez, a EC nº 41/2003 (que extinguiu a integralidade e paridade dos proventos, relativos a todas as espécies de aposentadorias, a servidores que ingressaram no serviço público após sua edição) não previu, à época de sua edição, regra de transição para garantir a integralidade e paridade no recebimento de proventos para aqueles servidores públicos, que até a data de publicação da referida emenda já preenchiam os requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para aqueles que a já vinham recebendo com proventos integrais, o que resultou no pagamento proporcional de proventos e na ausência da garantia da paridade em ambos os casos, após a publicação da EC nº 41/2003. Para corrigir tal omissão, foi publicada no dia 30.3.2012 a EC nº 70/2012, a qual inseriu o art. 6º-A e o seu parágrafo único, no corpo da EC nº 41/2003, para prever regra de transição e estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação da EC nº 41/2003, em 31.12.2003. 



    Desse modo, a EC nº 70/2012 assegurou aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até 31.12.2003, isto é, até a data da publicação da EC nº 41/2003, o direito de se aposentarem por invalidez com proventos integrais, ou seja, com garantia de integralidade e paridade. 



    No caso concreto, o impetrante ingressou no serviço público em 10/02/2004, conforme Termo de Posse n.º 68/04, no cargo efetivo de Médico/Ortopedia e Traumatologia na UFPR (Evento 1 – PROCADM9, p. 36) e foi aposentado por invalidez em 28/05/2018 por ser portador de “Espondilite Anquilosante”, a qual está prevista no rol das doenças incapacitantes do art. 186 da Lei nº 8.112/1990 (Evento 10 – INF_MSEG1, p. 27). 



    Portanto, não há possibilidade de aplicar as regras de jubilação da EC nº 20/1998, pois somente preenchidos os requisitos para passagem para a inatividade por invalidez em 28/05/2018, quando já vigentes as alterações legislativas das ECs nº 41/2003 e nº 70/2012, inexistindo direito adquirido a regime jurídico” (eDOC 82, p. 5-6)



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo juízo a quo guarda compatibilidade com a jurisprudência do STF, segundo a qual apenas os servidores ingressantes no funcionalismo em data anterior à publicação da EC 41/2003 foram abarcados pelas regras desta emenda e da EC 70/2012. 



    Dito de outra forma, a decisão recorrida está de acordo com o assentado por esta Corte no tema 754 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 924.456, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2017, assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.”



    Nesse sentido, confira-se a argumentação do Ministro Ricardo Lewandowski no bojo do RE 1.311.475, de sua relatoria, DJe 19.03.2021:



    “Registre-se que a Carta Magna, em sua redação original, previa para quem se aposentasse por invalidez a percepção de proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Sob a égide da EC 41/2003, alterou-se a regra quanto à integralidade, de modo a determinar o recebimento de 80% dos maiores salários de contribuição. Com o advento da EC 70/2012, foi introduzido o art. 6°-A ao texto da EC 41/2003, restabelecendo a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado por invalidez. 



    No caso dos autos, o recorrente ingressou no serviço público, como servidor estatutário, em data posterior à publicação da EC 41/2003 e aposentou-se, por invalidez, em julho de 2016. 



    Essa situação afasta seu enquadramento no disposto no art. 6°-A da EC 41/2003, não estando o acórdão recorrido, por conseguinte, de acordo com o entendimento do Supremo consubstanciado no Tema 754 da Repercussão Geral.”



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento da parte recorrente nos regimes de jubilação aventados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA - INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS INTEGRAIS – DOENÇA GRAVE - ART. 186, § 1º, DA LEI Nº 8.112/90 - HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA - RAZOABILIDADE - ART. 20, § 4º DO CPC – REDUÇÃO. 1. A Lei n° 10.887/2004, tratando sobre a aplicabilidade de dispositivos da EC 41/2003, nada dispôs sobre a aposentadoria por invalidez. Logo, incide na espécie a Lei n° 8.112/90, cujo diploma prevê a integralidade de proventos em caso de doença grave listada no § 1º do art. 186. 2. ‘Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.’ (art. 20, § 4º, do CPC). 3. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e providos parcialmente. Unânime. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 634136 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.09.2012)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público estadual. Aposentadoria por invalidez. Alienação mental. Doença grave e incurável. Exceção prevista no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal. 4. Necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional (Lei 10.887/2004 e Lei estadual 10.460/1988). Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 729761 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.04.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente